Tribunal: TCU
Processo: 038.200/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7729/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.200/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Doralice Ana Silva Santos de Luna (XXX.740.314-XX); Fabiana Carvalho de Sa Leitão (XXX.792.874-XX); Fernanda Maria de Almeida (XXX.440.134-XX); Jaelson Freire Brelaz de Castro (XXX.738.084-XX); Jose Roberto Cardoso de Lima (XXX.639.704-XX); Maria Joselma Monteiro (XXX.865.084-XX); Maria da Conceição Lima da Silva Albuquerque (XXX.244.394-XX); Maria do Carmo Ferreira (XXX.261.414-XX); Pedro Augusto Santos Barreto (XXX.767.634-XX); Rosangela Maria dos Santos Buonafina (XXX.989.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.